Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-12.2023.8.11.0010
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003140-12.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO PILAR ANANIAS - CPF: 036.888.311-60 (APELANTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), HEDERSON DA SILVA GOETZ - CPF: 001.636.851-77 (ASSISTENTE), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), THAYRINE LAURA LOPES FERRAZ - CPF: 047.545.101-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATORIA – ART.24 DA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VITIMA FIRME E COERENTE – ESPECIAL RELEVÂNCIA – HARMONIA COM O TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crime de
descumprimento
de
medidas
protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico.

A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilberto Pilar Ananias
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º 1003140-12.2023.8.11.0010, que o condenou
a
pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, em razão do descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006). (Id. 217368217)

Nas razões recursais, requer absolvição do apelante, nos moldes do art. 386, inciso III, do CPP, em razão da ausência de dolo. (Id. 217368221)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 217368223)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 224876675)

“APELAÇÃO CRIMINAL – Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006) – Sentença Condenatória – Irresignação Defensiva – Requerimento defensivo pela absolvição do apelante quanto ao delito descrito no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas exaustivamente nos autos – Depoimentos da vítima coerentes com as demais provas produzidas–
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Gilberto Pilar Ananias
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Depreende-se na denúncia
:

“[...] Segundo consta, no dia 12/08/2022, a vítima requereu a renovação da proteção judicial anteriormente pleiteada, oportunidade em que este Juízo deferiu novas medidas protetivas de urgência em seu favor nos autos n. 1002548-02.2022.8.11.0010.

Os envolvidos foram devidamente intimados acerca do teor das medidas protetivas, inclusive, o denunciado foi cientificado da ordem de se abster de se aproximar da ofendida em distância inferior a 500 (quinhentos) metros, bem como de manter contato com a ofendida e seus familiares.

Não obstante, no dia dos fatos, o denunciado GILBERTO PILAR ANANIAS, descumpriu as medidas protetivas fixadas, pois dirigiu-se até a oficina mecânica do atual esposo da vítima, Sr. Hederson da Silva Goetz, situada ao lado da residência da ofendida, iniciando uma discussão com este e o ameaçando.

Em seguida, a equipe policial foi acionada, com informações sobre a prática do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, ocasião em que se deslocou ao local indicado, constatando que o increpado já havia evadido.

Em diligências, a autoridade policial localizou e efetuou a apreensão de GILBERTO.

Inquirido, o denunciado afirmou que estava ciente das medidas protetivas quando se dirigiu até a oficina mecânica do esposo da ofendida (ID 128545970).

A materialidade do delito encontra-se demonstrada no Boletim de Ocorrência de ID 128545963, termos de declarações de ID 128545965, ID 128545966, ID 128545969, ID 128545968, bem como na medida protetiva deferida nos autos n. 1002548-02.2022.8.11.0010 (ID 128545992).

Diante do exposto, denuncio GILBERTO PILAR ANANIAS, como incurso no art. 24-A, da Lei 11.340/06, com as implicações da Lei n. 11.340/06, requerendo o recebimento da denúncia, procedendo-se à citação para que, querendo, apresente resposta à acusação, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, para, ao final, ser condenado nos termos em que denunciado.

Requer, ainda, a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, a ser apurado em Juízo. [...]” (Id. 217368693)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), nos seguintes fundamentos:

“[...]Decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo.

A vítima THAYRINE LAURA LOPES FERRAZ relatou em Juízo “que esta oficina é do seu marido atual; que tem estas medidas protetivas; que tem muito medo dele; que ele bebe muito e daí não sabe o que ele é capaz de fazer, contra a depoente e seu marido; que seu marido tirou foto com seu filho na escola e postou; que ele não pode tirar fotos com a criança, sair com a criança, que ele acha ruim; que ele falou com seu marido que não gostou de ele ter postado foto com o seu filho na escola; que ele veio na frente da oficina e descumpriu a medida; que ele discutiu e começou a gritar com seu marido que não podia tirar foto com o filho dele e foi para cima de seu marido; que ele passa direto na frente da sua casa; que ele já gritou na frente da sua casa; que neste dia estava em casa e viu que o seu marido pedindo para chamar a polícia porque ele estava descumprindo a medida; que a hora que viu ele chamou a polícia e ela veio; que ele veio até a frente da sua casa; que estava na sua casa, que é do lado; que a distância que ele tem que ficar da depoente é 500 metros; que da oficina não dá 100 metros”.

O informante HEDERSON DA SILVA GOESTZ disse em Juízo “que é esposo da vítima; que ele veio na frente da oficina, no estabelecimento de seu pai, e chamou as crianças; que ele tinha trazido uns presentinhos para elas; que ele falou com o depoente que não gostou de o mesmo ter tirado foto com seu filhos; que o depoente não é pai e se continuasse assim iria sofrer as consequências; que teve duas vezes que ele veio; que aquele dia que comentou foi desse caso que ele veio na frente da oficina; que no outro momento só explicou o caso, pois não é a primeira vez que ele fez isto; que da outra vez ele foi em frente a sua casa que é na rua Poguba; que a oficina é de frente a BR 364; que desta que ele descumpriu a medida protetiva foi na oficina; que ele veio aqui para provocar o depoente; que é o depoente que busca os guris na escola e faz tudo; que na outra audiência foi discussão com sua esposa e que falou que iria matar sua esposa; que era o mesmo motivo; que não era da festa do dia dos pais; que são seus enteados; que quando sua esposa postou, ele falou que o depoente não poderia fazer este tipo de coisas”.

A testemunha PM DONIZETE FERREIRA DA COSTA narrou em Juízo “que foram solicitados através do telefone de emergência, no endereço na rua Poguba, bairro Planalto, que um indivíduo estaria descumprindo medida protetiva; que chegaram até o local e ele já tinha saído; que a vítima falou que ele teria ido até a oficina para ver o seu filho; que eles discutiu com seu esposa e foram aos empurrões; que localizaram o mesmo na Cohab São Lourenço; que ele admitiu que foi até a casa; que segundo ele foi ver o filho dele; que no momento que eles empurraram, ele disse que que iria chamar o pessoal do Comando Vermelho para acertar; que ela tinha medidas protetivas”.

A testemunha PM LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA narrou em Juízo “que foram solicitados pela vítima 190 e ao chegar no local, ele não se encontrava mais; que ela tinha medidas protetivas; que ele tinha ido lá para ver os filhos; que ele entrou em discussão com o marido da vítima e falou que iria chamar o Comando Vermelho para acertar a situação; que ele afirmou ter ido lá”.

O réu GILBERTO PILAR ANANIAS afirmou em Juízo “que este lá no local; que foi consentido sua ida lá; que seu filho mais velho, o João Gabriel, tinha fraturado o braço; que começou uma discussão na hora de ir embora; que ele falou que não precisa se preocupar porque o menino tinha pai; que o depoente falou que era o pai; que ele falou que era o pai; que daí começou a discussão; que foi lá inclusive levar o remédio para os meninos; que foi ver o mais velho, que inclusive tinha quebrado o braço; que o esposo dela que trouxe os meninos para o depoente; que é sua mãe que conversa com ela; que nem contato com ela não tem; que chamaram a polícia porque começou a discutir com ele sobre a situação de pai; que quando foi embora que ocorreu isto; que falou dá um beijo no pai; que ele falou que o pai dele era ele”.

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, consubstanciadas no interrogatório do réu, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas narrado na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão em favor do réu GILBERTO PILAR ANANIAS (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu GILBERTO PILAR ANANIAS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006.

Em obediência ao princípio da individualização da pena, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, cabeça, do Código Penal.

A pena prevista para o crime de descumprimento de medidas protetivas é de detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra condenação definitiva por crime doloso, anterior aos fatos em análise, com o trânsito em julgado ocorrido posteriormente, que apesar de não configurar reincidência é idônea a macular seus antecedentes; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo do delito é próprio do tipo; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o delito em 05 (cinco) meses de detenção.

Concorre à circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal (confissão), razão pela qual ATENUO a pena em 25 (vinte e cinco) dias, passando a dosá-la em 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Não concorrem circunstâncias agravantes da pena, tampouco causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, torno como definitiva a pena anteriormente dosada para o crime em análise.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena privativa de liberdade anteriormente dosada em REGIME ABERTO.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista não ser aplicado nos crimes envolvendo violência doméstica (Lei Federal 11.340/06).

No presente caso, levando em consideração a pena privativa de liberdade definitivamente aplicada, pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, entendo que é mais benéfico ao réu que cumpra a pena, visto que, se for concedido os benefícios da suspensão condicional da pena, o feito ficará suspenso por 02 (dois) anos, período este em que o mesmo será submetido a condições de prova não existe no cumprimento da pena em regime aberto.

Assim, atento aos fundamentos expostos no parágrafo anterior, deixo de aplicar a suspensão condicional da pena ao réu GILBERTO PILAR ANANIAS.

Ante a pena aplicada, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Considerando os danos morais decorrentes da infração penal perpetrada pelo acusado em face da vítima Thairine Laura Lopes Ferraz, bem como o pedido expresso na exordial acusatória, FIXO o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (Tema 983, do STJ), a teor do artigo 387, inciso IV, do CPP).

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado não esteve preso nestes autos (art. 387, §2º, do CPP). Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Expeça-se guia de execução penal do réu; 2) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da Constituição Federal de 1988; 3) Oficie-se ao órgão responsável pela estatística criminal, bem como, à POLITEC e a INFOSEG; 4) Procedam-se as demais anotações e comunicações de estilo; 5) Intime-se a vítima para ciência do montante mínimo de reparação dos danos fixados a seu favor. [...]” (Id. 217368218)

Inconformado com a sentença, a defesa interpôs o presente recurso, em busca da absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, em razão da ausência de dolo.

Sem razão. Explico.

A
materialidade
e
autoria delitiva
restaram demonstradas através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas, bem como, as provas orais colhidas em ambas as fases (inquisitorial e judicial).

A
vítima Thayrine Laura Lopes Ferraz
, ao prestar seu depoimento em juízo, relatou que:

“[...] que está oficina é do seu marido atual; que tem estas medidas protetivas; que tem muito medo dele; que ele bebe muito e daí não sabe o que ele é capaz de fazer, contra a depoente e seu marido; que seu marido tirou foto com seu filho na escola e postou; que ele não pode tirar fotos com a criança, sair com a criança, que ele acha ruim; que ele falou com seu marido que não gostou de ele ter postado foto com o seu filho na escola; que ele veio na frente da oficina e descumpriu a medida; que ele discutiu e começou a gritar com seu marido que não podia tirar foto com o filho dele e foi para cima de seu marido; que ele passa direto na frente da sua casa; que ele já gritou na frente da sua casa; que neste dia estava em casa e viu que o seu marido pedindo para chamar a polícia porque ele estava descumprindo a medida; que a hora que viu ele chamou a polícia e ela veio; que ele veio até a frente da sua casa; que estava na sua casa, que é do lado; que a distância que ele tem que ficar da depoente é 500 metros; que da oficina não dá 100 metros”.

O atual
marido da vítima, Hederson da Silva Goestz
, prestou informações em juízo, relatou que:

“[...] que é esposo da vítima; que ele veio na frente da oficina, no estabelecimento de seu pai, e chamou as crianças; que ele tinha trazido uns presentinhos para elas; que ele falou com o depoente que não gostou de o mesmo ter tirado foto com seu filhos; que o depoente não é pai e se continuasse assim iria sofrer as consequências; que teve duas vezes que ele veio; que aquele dia que comentou foi desse caso que ele veio na frente da oficina; que no outro momento só explicou o caso, pois não é a primeira vez que ele fez isto; que da outra vez ele foi em frente a sua casa que é na rua Poguba; que a oficina é de frente a BR 364; que desta que ele descumpriu a medida protetiva foi na oficina; que ele veio aqui para provocar o depoente; que é o depoente que busca os guris na escola e faz tudo; que na outra audiência foi discussão com sua esposa e que falou que iria matar sua esposa; que era o mesmo motivo; que não era da festa do dia dos pais; que são seus enteados; que quando sua esposa postou, ele falou que o depoente não poderia fazer este tipo de coisas”.

As testemunhas,
PM Donizete Ferreira da Costa
e
PM Lohayne Gabrielle Rodrigues Dutra
, prestaram seus depoimentos em juízo, ambos relataram que foi solicitada pela vítima através do 190, que o indivíduo teria descumprido medida protetivas, que chegou na oficina do seu atual marido e iniciou discussão e foram aos empurrões, e falava que iria chamar o pessoal do Comando Vermelho para acertar.

Relataram ainda, que ao chegarem no local não localizaram o réu, mas em diligência conseguiram capturá-lo, sendo este preso em flagrante delito.

Por outro lado, o
réu Gilberto Pilar Ananias
, ao ser interrogado em juízo, confessou que foi até a oficial do atual marido da vítima, relatando que:

“[...] que foi consentido sua ida lá; que seu filho mais velho, o João Gabriel, tinha fraturado o braço; que começou uma discussão na hora de ir embora; que ele falou que não precisa se preocupar porque o menino tinha pai; que o depoente falou que era o pai; que ele falou que era o pai; que daí começou a discussão; que foi lá inclusive levar o remédio para os meninos; que foi ver o mais velho, que inclusive tinha quebrado o braço; que o esposo dela que trouxe os meninos para o depoente; que é sua mãe que conversa com ela; que nem contato com ela não tem; que chamaram a polícia porque começou a discutir com ele sobre a situação de pai; que quando foi embora que ocorreu isto; que falou dá um beijo no pai; que ele falou que o pai dele era ele”[...]”

À vista disso, ressalto que o crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal, ou seja, basta a violação da ordem judicial para que se configure a prática delitiva, não sendo necessária a ocorrência de um novo ato de violência para que o crime seja tipificado.

Desse modo, analisando detidamente as provas produzidas, constato que a autoria está devidamente comprovada pela palavra da vítima corroborada com o contexto fático probatório dos autos.

Assim nos leciona este E. TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO NOTURNA DE DOMÍCILIO, AMEAÇA, FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DOS DIZERES DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA – 1.2. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 2.1. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO/STALKING – VIABILIDADE – PERSEGUIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDUTAS AUTÔNIOMAS – PROVAS SEGURAS E APTAS A CONFIRMAR A DENÚNCIA – SENTENÇA REFORMADA – 2.2 PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.
Restando incontroversa a materialidade e autoria delitivas, constatadas a partir da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal e, tendo em vista a especial relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, a condenação do réu é medida que se impõe.
Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do non bis in idem, já que se trata de preceito que possui fundamentos distintos e não compõem os elementares dos crimes de ameaça, furto e invasão de domicílio.
Deve prosperar o pleito condenatório quando a prova produzida sob o crivo do contraditório evidencia peculiaridades fáticas pontuais em retratar a conduta reiterada do réu de perseguir a vítima, ameaçando a integridade física ou psicológica dela, para além do contexto de prática de outros crimes domésticos contra a mulher
. (N.U 1010317-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Não obstante, é
cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Assim, resta evidenciado tanto pelo depoimento da vítima e pela testemunha, sendo ouvidas em juízo, onde as duas versões apresentadas corroboram com o crime tipificado na denúncia, que o apelante cometeu a infração penal.

Com relação aos depoimentos de agentes públicos, atribui-se especial relevância, desde que em consonância com as provas colecionadas aos autos, o que ocorre no presente caso.

Neste sentido:

“[...]. Aliás, mutatis mutandis, a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidosde fé pública, sobretudoquando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes:AgRg no HC 606.384/SC, Rel. MinistroFELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgadoem 22/09/2020, DJe 29/09/2020;AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019;REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio SchiettiCruz, DJe de 17/05/2016;e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016." (HC n. 608.558/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 7/12/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 765.898/MG, relatoraMinistra Laurita Vaz,Sexta Turma,julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Neste sentido é o teor do Enunciado n.º 08 deste Sodalício:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal.”

Assim, inviável o pleito absolutório baseado em suposta ausência de dolo, uma vez que a condenação se baseou em provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, devendo ser mantido o decreto condenatório.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Gilberto Pilar Ananias
, mantendo inalterada a sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025